Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO.AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA.

1.A apreensão do veículo é pressuposto processual para o desenvolvimento do processo de busca e apreensão, pois, nos termos da lei, apenas após o fato é que ocorre a citação do réu.

2. Extingue-se o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sem que haja a necessidade de nova intimação da parte, quando não atendidas as diligências determinadas pelo juízo à parte, sem ofensa aos princípios da celeridade e economia processual.

3. Recurso conhecido e desprovido.